Tribunal: CARF
Processo: 10803.000019/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000019/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.929 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
GRSA SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
Estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues pela pessoa
jurídica a terceiros, quando não comprovada a operação ou a causa a que se
referem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
SÚMULA CARF no 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Nelso Kichel, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado em substituição ao
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira) Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000019/2011-25
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000019/2011-25

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado pela Interessada e
dirigido à decisão de 1a instância, a qual teria julgado improcedente a sua impugnação contra o
auto de infração que lhe exige a importância de R$ 71.808,09 a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora à época do
pagamento.
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Na descrição dos fatos e enquadramento legal, tem-se:
001 - OUTROS RENDIMENTOS - BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO
NÃO IDENTIFICADO/SEM CAUSA
Valores pagos a EDR3 Comunicação Total Ltda., para aquisição do
denominado "cartão BB", a ser distribuido a beneficiários indicados pelo
sujeito passivo, sem comprovação destes beneficiários e da causa dos
pagamentos, conforme Termo de Verificação que faz parte integrante do
presente Auto de Infração.
Enquadramento legal
Art. 674 e parágrafos do RIR/99-Decreto n° 3.000/99.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO
Reproduz-se excertos do Termo de Verificação, parte integrante do Auto de
Infração:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil foi o
contribuinte acima qualificado intimado, fls. 21 a 25, objetivando instruir o
procedimento fiscal instaurado por força do MPF-F n9 08.1.90.00-2009-
04179-5, ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência no
08.1.90.00-2010-01355-4, fls. 20, a informar se havia tomado serviços junto à
pessoa jurídica EDR3 Comunicação Total Ltda nos anos-calendário de 2005 e
2006, e, se positiva a resposta, informar a natureza dos serviços, apresentar
cópia do contrato, das notas fiscais e dos comprovantes de pagamento.
Em 31 de maio de 2010, prestou o contribuinte as informações de fls. 26, e fez
apresentar o contrato n- 4098, cópia às fls. 27 a 30, e as notas fiscais e
comprovantes de pagamentos de fls. 31 a 60.
Do mencionado documento de fls.27 a 30 extrai-se que o contribuinte firmou,
na condição de contratante, com a EDR3 Comunicação Total Ltda, na
condição de contratada, contrato de prestação de serviços e outras avenças
tendo por objeto, fls. 27, "Prestação de serviços de marketing de
relacionamento, incentivo e fidelização e gerenciamento de premiação,
mediante a utilização do cartão eletrônico denominado Cartão BB".
Segundo referido documento, fls. 27 a 30:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000019/2011-25

5. São obrigações da CONTRATADA:
a) Fornecer os cartões Cartão BB aos beneficiários indicados pela
contratante;
b) ...
c) Emitir a nota fiscal de prestação de serviços no valor correspondente ao
total da premiação, acrescido do preço dos serviços prestados, estabelecido no
item 03 do Quadro Resumo;
d) ...
7. São obrigações da CONTRATANTE:
a) Creditar ...
b) Fornecer a relação contendo os nomes e qualificação dos premiados,
contendo os dados necessários para a distribuição dos prêmios, bem como o
valor destes e a data definida para seu pagamento, sob sua exclusiva
responsabilidade, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data
prevista para pagamento da premiação.
Nas notas fiscais emitidas pela EDR3 Comunicação Total Ltda., apresentadas
por cópia pelo contribuinte, estão discriminados por "TRIBUTADOS" e "NÃO
TRIBUTADOS ISS", respectivamente, os valores descritos como "Comissão
agência de 6% conf. cláusula 3o do contrato" e "Expert Card BB campanha
de incentivo".
Conclui-se do exposto que os valores descritos por "TRIBUTADOS"
correspondem à remuneração dos serviços prestados pela EDR3 Comunicação
Total Ltda.
Já os valores descritos naquelas notas fiscais como "NÃO TRIBUTADOS ISS"
foram pagos pelo contribuinte a DR3 Comunicação Total Ltda para a
aquisição de cartão denominado "Cartão BB" a ser distribuído a beneficiários
que deveriam ter sido indicados pelo mesmo contribuinte, contratante.
Daí, emitido o Termo de Início do Procedimento Fiscal de fls. 13 e 14, ciência
do contribuinte em 15 de dezembro de 2010, fls. 16 [...] buscando a
identificação dos beneficiários daqueles valores descritos por "NÃO
TRIBUTADOS ISS", bem como sua efetiva distribuição e cumprimento das
obrigações tributárias correspondentes [...]
Esgotado o prazo, vinte (20) dias, fixado no Termo de Início do Procedimento
Fiscal, fls. 13 e 14, ciência em 15 de dezembro de 2010, vencimento 08 de
janeiro de 2011, até a presente data não atendeu o contribuinte a intimação ali
formalizada.
[...]
Assim, não identificados os beneficiários e causa, ficam os pagamentos nos
valores descritos como "NÃO TRIBUTADOS ISS" nas notas fiscais emitidas
pela EDR3 Comunicação Total Ltda., devidamente reajustados, sujeitos à
incidência do Imposto sobre a Renda na Fonte na forma do Artigo 674 e §§ do
RIR/99 - Decreto no 3000/99, nas datas e importâncias abaixo relacionadas:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000019/2011-25

[...]
Cientificada do lançamento em 09 de março de 2011 (fls.66), a Interessada
apresentou sua Impugnação em 05 de abril de 2011, que a seguir a reproduzo como consta do
relatório da decisão recorrida, por bem sintetizar suas alegações:
Em 05/04/2011 a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 69-75, com base
nos seguintes argumentos:
a) todos os valores pagos pela impugnante à agência de publicidade assim o
foram a título de remuneração por serviços típicos de publicidade, quais sejam
essencialmente, a organização de eventos de promoção da marca e das
atividades da impugnante;
b) em que pese o contrato, originalmente, prever que poderia haver, se assim
solicitado, o fornecimento de cartões de premiação, essa possibilidade foi
substituída pela prestação de serviços de "marketing de relacionamento";
c) a fiscalização não apresentou qualquer prova de que os valores pagos pela
impugnante teriam sido usados para a aquisição de cartões de premiação a
serem fornecidos a seus beneficiários ou menos ainda, que tais beneficiários
seriam empregados, prestadores de serviço ou colaboradores da impugnante;
d) uma vez que os valores pagos pela impugnante à agência de publicidade
assim o foram a título de remuneração pela prestação de serviços de marketing
de relacionamento, deveria ser observado o disposto no art. 651 do RIR/99, que
prevê a incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5%.
Nestes termos, requereu a declaração de nulidade do lançamento, por violação
dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa. Na hipótese de ser superada a arguição de nulidade, o montante
da exigência deve ser reduzido, aplicando-se a alíquota de 1,5%, nos termos do
art. 651, II do RIR/99, posto que os pagamentos em questão referem-se a
serviços de publicidade e propaganda.
É o relatório.
DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000019/2011-25

Conforme consta nos autos, por meio do Acórdão de no 07-041.930, proferido
pela 3a Turma da DRJ/FNS em sessão de 15 de junho de 2018, foi julgada improcedente a
Impugnação apresentada pela Interessada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão da DRJ em 11 de julho de 2018, a Recorrente apresentou
seu recurso voluntário em 02 de agosto de 2018, no qual, em sua essência, repete os argumentos
trazidos na Impugnação, e acrescenta longa digressão acerca da natureza das agências de
propaganda e publicidade.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Conforme relatoriado, a Contribuinte interpõe um recurso voluntário, no qual
repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora transcrita na decisão recorrida, então
apreciada por aquela instância.
Em assim sendo, me permito utilizar da faculdade prevista ao Conselheiro Relator
nos termos do parágrafo 3o do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000019/2011-25

Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da impugnação
apresentada, dela conheço.
Preliminar de nulidade
Conforme relatado, a impugnante apresentou preliminar de nulidade do
lançamento, por alegada violação dos princípios da legalidade, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Não assiste razão à impugnante.
Analisando os elementos constantes dos autos, verifica-se que o auto de
infração
encontra-se
devidamente
fundamentado,
apresentando
clara
correlação entre as condutas imputadas à contribuinte e os dispositivos legais
que embasam a presente exigência fiscal.
O contrato firmado entre a contribuinte e a EDR3 Comunicação Total Ltda. faz
clara referência à prestação de serviços de marketing de relacionamento,
incentivo e fidelização e gerenciamento de premiação, mediante a utilização do
cartão eletrônico denominado Cartão BB". As notas fiscais carreadas aos autos
corroboram a conclusão de que os serviços acima referidos foram efetivamente
prestados pela contratada.
Por outro lado, constitui fato incontroverso que a contribuinte, devidamente
intimada a identificar os beneficiários dos cartões BB, quedou-se inerte.
Estes fatos claramente demonstram a ocorrência de pagamentos sem causa,
efetuados a beneficiários não identificados, exatamente como considerado
pelas autoridades autuantes.
Não há, pois, que se cogitar de qualquer afronta aos da legalidade, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Pelas razões acima expostas, rejeito a presente preliminar de nulidade.
Mérito
No mérito, a impugnante afirmou que todos os valores indicados pelo Fisco
correspondem a remuneração por serviços típicos de publicidade, quais sejam,
essencialmente, a organização de eventos de promoção da marca e das
atividades da impugnante.
Afirmou que embora o contrato contivesse a previsão de fornecimento de
cartões de premiação, essa possibilidade teria sido substituída pela prestação
de serviços de "marketing de relacionamento";
Alegou que a fiscalização não apresentou qualquer prova de que os valores
pagos pela impugnante teriam sido usados para a aquisição de cartões de
premiação a serem fornecidos a eventuais beneficiários e, principalmente, que
tais supostos beneficiários fossem empregados, prestadores de serviço ou
colaboradores da impugnante.
Não assiste razão à impugnante.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000019/2011-25

Ao contrário do que a contribuinte afirmou em sua peça impugnatória, os
elementos de prova carreados aos autos são amplamente suficientes para
comprovar a efetiva ocorrência de pagamentos sem causa, efetuados a
beneficiários não identificados, exatamente como considerado pelas
autoridades fiscais.
Nesse sentido, convém transcrever algumas cláusulas do contrato de prestação
de serviços, firmado entre a contribuinte e a pessoa jurídica EDR3
COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA., fls. 28:

As obrigações da contratada estavam assim definidos no aludido contrato,
fls.20:

Por sua vez, os documentos de fls. 32-61 demonstram a efetiva execução deste
contrato. A título meramente ilustrativo, reproduzo a seguir a Nota Fiscal
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000019/2011-25

Eletrônica no 1662, emitida pela EDR3 COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA. em
11/12/2006, em nome da contribuinte (com sua antiga razão social, FB
PROJETOS MULTI SERVICE LTDA):

No campo correspondente à discriminação dos serviços consta, claramente:
"EXPERT CARD BB CAMPANHA DE INCENTIVO". Diante da clareza dessa
informação, afigura-se totalmente despropositada a alegação da impugnante
no sentido de que os valores pagos pela impugnante à contratante não se
referiam ao fornecimento de cartões de premiação, expedidos pelo Banco do
Brasil.
Ressalte-se que o valor total da citada Nota Fiscal (R$ 87.717,27) corresponde,
precisamente, ao valor pago pela contribuinte à contratada, fls. 59:

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000019/2011-25

Convém destacar que, em relação à parcela de R$ 4.177,01 (correspondente à
comissão de 5% recebida pela EDR3 COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA.,
conforme cláusula 3 do contrato) houve a devida incidência do ISS (no
percentual e 5%) e de IRRF (no percentual de 1,5%, nos exatos termos do art.
651 do RIR/99).
Ressalte-se, por oportuno, que idênticas constatações podem ser feitas em
relação a todas as Notas Fiscais e respectivos comprovantes de pagamento,
acostados aos autos às fls. 32-61.
Assim sendo, afigura-se totalmente desprovida de sentido a pretensão da
contribuinte, de também fazer incidir sobre os valores creditados nos cartões
dos beneficiários o referido percentual de 1,5% a título de IRRF.
Ora, conforme fartamente demonstrado, os referidos valores constituem
pagamentos sem causa, efetuados a beneficiários não identificados, exatamente
como considerado pelas autoridades fiscais. Consequentemente, sobre tal
montante, devidamente reajustado, deve incidir o Imposto de Renda Retido na
Fonte, calculado à alíquota de 35%, nos exatos termos do art. 674 e §§ do
RIR/99.
Conclusão
Por todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação.
Fernando Luiz Gomes de Mattos – Relator
(assinado digitalmente)
A Recorrente menciona em seu recurso que se poderia diligenciar junto à agência
de propaganda, a saber:
Neste sentido, se o auto de infração realmente tivesse indícios suficientes para
presumir que a Recorrente fez tais pagamentos visando à emissão de tais
cartões, deveria ter diligenciado junto à agência de publicidade ou mesmo
oficiado a operadora de cartões que supostamente emitiu os referidos cartões,
para que essas informações fossem disponibilizadas.

Ora, além de a Recorrente ter sido intimada à apresentação dos documentos
pertinentes, de sua responsabilidade conforme contrato acordado com a EDR3
COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA (cláusulas reproduzidas no voto) e nada apresentou durante a
ação fiscal, veja que as notas fiscais acostadas aos autos, todas, contém a necessária
comprovação de que se emitiam, de fato, cartões. Eis a descrição, comum a todas as notas fiscais
acostadas aos autos:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000019/2011-25

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.000019/2011-25

Ante tudo que foi exposto nos autos, correta a autuação com base no art.674 do
RIR/99 e não no art.651, II, como apregoou a Recorrente.
DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA
Neste item, a Recorrente contesta a aplicação da multa de ofício em seu patamar
de 112,50%, alegando afronta ao princípio constitucional da vedação do confisco.
Trata-se de questão sumulada por este Colegiado:
SÚMULA CARF no 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital